Tribunal: CARF
Processo: 10240.001356/2004-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001356/2004-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.868 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 2311 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto de Renda de
Pessoa Física (fls. 1531/1588), Exercício 1999 e 2000, Ano-Calendário 1998 e 1999, lavrado em
decorrência de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada e omissão de rendimentos recebidos na atividade de garimpeiro, no valor total de
R$ 1.031.297,41, incluindo imposto, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
30/11/2004.
As notas fiscais que embasaram a autuação por omissão de rendimentos recebidos
na atividade de garimpeiro e a relação dos depósitos que levaram a caracterização de omissão de
rendimentos por depósitos bancários com origem não comprovada estão discriminados nas fls.
1538/1582.
O contribuinte, inconformado com a autuação da qual tomou ciência em
08/12/2004 (fl. 1591), apresentou impugnação em 20/12/2004 (fls. 1600/1602), através de seu
procurador (Instrumento de Mandato à fl. 1530), alegando, em síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001356/2004-23
Fl. 2602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

1. Há falha na elaboração do auto de infração, devendo ser refeitas as planilhas que apontam
para as omissões de receitas. Apresenta notas fiscais para que sejam consideradas quando
forem refeitas as citadas planilhas;
2. Quanto aos depósitos bancários, trata-se de transferências bancárias de um mesmo titular.
Já requereu junto ao banco cópia da íntegra dos extratos bancários, bem como cópia de
cheques emitidos para provar que não há outro rendimento a não ser o de lavra
garimpeira, pois as transferências eram apenas para cobrir empréstimos e pagamentos de
financiamentos de bens (máquinas) para a lavra garimpeira.
3. Houve pedido de parcelamento na petição protocolada em 2002, desde então não se deve
multa. Os juros não podem ser superiores a 12% a.a, conforme a CF.
A DRJ Belém, através do Despacho de fls. 1750/1752, solicitou à Repartição de
Origem diligência no sentido de:
a) Verificar a autenticidade das notas fiscais carreadas aos autos às fls. 1605/1738,
mediante circularização junto às empresas emitentes e repartição Fazendária;
b) Após, refazer as planilhas de fls. 1583/1584, considerando os novos valores da
atividade de garimpeiro, conforme as notas fiscais de fls. 1605/1738;
A Repartição de Origem respondeu, através do Relatório de Diligência de fls.
2271/2277, informando:
a) Intimou os emitentes das notas fiscais carreadas aos autos (fls. 1605/1738) a fim de
que confirmassem suas autenticidades. Apesar de não ter sido solicitado na intimação,
foram apresentadas também cópias de várias notas fiscais referentes a operações de
venda na atividade de garimpeiro realizadas pelo próprio contribuinte (fls. 1828/1963) e
por terceiros, algumas ainda não constante dos autos.
b) Intimou o autuado para que informasse quais os depósitos têm origem em
transferências bancárias. Foi apresentada resposta (fls. 1781/1782) explicando a
movimentação financeira, contendo anexo com documentos tirados do processo e de
outros processos (fís. 1783/1822).
c) Foram refeitas as planilhas que embasaram o auto de infração, com aproveitamento
das notas fiscais confirmadas, em duas versões: uma com as notas fiscais apresentadas
durante a diligência e outra sem estas notas fiscais (fls. 2267/2270).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 2311 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998, 1999
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o titular, o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 2324 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 2603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Pois bem. Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a
existência de rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção
legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Fl. 2604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Para além do exposto, a fim de caracterizar a omissão, o auditor-fiscal deve
intimar previamente o titular e os eventuais co-titulares da conta para comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados nas contas bancárias.
Contudo, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial que
impede um exame seguro acerca da matéria posta.
Isso porque, verifico que parte dos depósitos cuja origem é questionada pela
fiscalização, são oriundos de contas conjuntas, conforme abaixo:
CONTA
AGÊNCIA
BANCO CÓD.
TITULAR DA CONTA
COTITULARES
27.214-0
1178-9
01
Antônio Rodrigues da Silva
Alice Rodrigues da Silva
Antônio Carlos Rodrigues da Silva
Adalberto Rodrigues da Silva
9916
1448
237
Antônio Rodrigues da Silva
Antônio Carlos Rodrigues da Silva
Adalberto Rodrigues da Silva
430486
663
341
Antônio Carlos Rodrigues da Silva
Adalberto Rodrigues da Silva
Vejamos o que diz o artigo 42, da Lei 9.430/96 que trata da infração apurada, in
verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(grifamos)
Depreende-se da legislação encimada, pois, que para a caracterização da
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, é indispensável e obrigatória a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada.
Nesse sentido foi editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Dito isto, para decidir com maior segurança sobre a matéria, a principal
controvérsia apresentada gira em torno da intimação ou não de todos os cotitulares para se
manifestarem acerca das contas correntes 27.214-0 (Banco 01); 9916 (Banco 237) e 430486
(Banco 341) antes da lavratura do auto de infração, ainda que em procedimento fiscal
distinto.
Isso porque, pelo que consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-
fls. 1542 e ss), além do sujeito passivo, apenas o Sr. Antônio Rodrigues da Silva, no curso da
ação fiscal, foi indagado sobre a origem dos recursos depositados, não havendo nos autos,
portanto, comprovação no sentido de que todos os cotitulares tenham sido intimados para
comprovarem a origem dos recursos depositados nas referidas contas.
Fl. 2605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.001356/2004-23

Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação da eventual intimação ou não
de todos os cotitulares.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que a autoridade fiscal providencie o seguinte: (I). Manifeste-se acerca da intimação ou
não dos cotitulares das contas 27.214-0 (Banco 01); 9916 (Banco 237) e 430486 (Banco 341)
antes da lavratura do auto de infração, ainda que em procedimento fiscal distinto; (II). Caso a
resposta ao item I seja positiva, junte aos autos cópia das referidas intimações1; (III). Ao final,
seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da diligência, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim desejar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

1 A cópia deve se limitar às informações referentes à conta conjunta solicitada.
Fl. 2606
DF CARF MF
Documento nato-digital